Tribunal: TJMT
Processo: 1011148-04.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011148-04.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVONETE MARIA PEREIRA PINTO - CPF: 486.801.501-00 (APELANTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA - OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – IMPOSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é restrita às hipóteses de obrigação intuito personae ou em casos em que sua execução tenha se tornado impossível. Nesse contexto, de fato, a conversão da execução em perdas e danos não se mostra adequada, uma vez que inclusive já foi devidamente realizada.

II - O comportamento da seguradora ao recusar a cobertura solicitada, por si só, não é capaz de gerar dano moral. Para isso ocorrer, deve-se demonstrar que a negativa de cobertura tenha extrapolado o mero inadimplemento contratual e efetivamente reverberado no patrimônio imaterial do apelante, o que absolutamente não aconteceu no caso dos autos. Não há qualquer elemento nos autos apto a demonstrar que a recusa de cobertura da seguradora tenha afetado o equilíbrio ou a integridade emocional do autor, muito menos sua reputação social.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1011148-04.2020.8.11.0003 interposto por IVONETE MARIA PEREIRA PINTO contra sentença proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS” onde litiga com CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A perante a 2ª Vara da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 131418034 o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, para o fim de condenar a parte ré a efetuar o pagamento, de uma só vez, de até 04 (quatro) parcelas mensais do contrato de financiamento nº 2902929945, exceto as em atraso e seus respectivos juros, limitado ao valor máximo indenizável de até R$ 3.500,00, por parcela, obedecidas as demais disposições do contrato, corrigido monetariamente, a partir da data deste comando judicial, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2º, do CPC, verbas que serão rateadas entre os litigantes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, cuja exigibilidade em relação à autora fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 131418083 o juízo reconheceu o direito da apelante e condenou a recorrida ao pagamento de 04 (parcelas) referente ao seguro proteção financeira, esta feita, fora opostos embargos de declaração pela apelante, requerendo que a condenação fosse convertida em perdas e danos, uma vez que o contrato originário n° 2902929945, fora refinanciado pela apelante conforme documentação juntada na inicial. Dessa forma excelência, ante a inexistência do contrato original das parcelas, pedimos a conversão da obrigação em perdas e danos;

Sustenta que a apelante aguardou mais de 06 (seis) meses, antes de buscar o judiciário, fato que ultrapassou o mero aborrecimento. A conduta da recorrida em não indenizar a apelante no valor contratado na ocorrência do sinistro, nos mesmos limites da cobertura sobre a qual se sub-rogou configura abuso de direito, previsto no artigo 187 do Código Civil capaz de gerar a responsabilidade pelos danos causados. No caso em tela, a recusa do pagamento por parte do seguro, gera o dever de indenizar,

Contrarrazões sob ID. 131418085.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por IVONETE MARIA PEREIRA PINTO, doravante denominada recorrente, em desfavor de CARDIF DO BRASIL E PREVIDÊNCIA S/A, doravante denominada recorrida.

Narrou a autora/recorrente, em síntese, que, em abril de 2018, ao adquirir veículo automotor, mediante Cédula de Crédito Bancário – CCB, junto ao Bradesco Financiamentos S.A. (contrato n° 2902929945), celebrara também, na oportunidade, seguro de proteção financeira no valor de R$ 1.045,38 (mil e quarenta e cinto reais e trinta e oito centavos), o que, em caso de interrupção de renda ou afastamento por motivo de saúde, dar-lhe-ia direito a quitar 04 (quatro) parcelas do financiamento automotivo, totalizando R$ 3.800,44 (três mil e oitocentos reais e quarenta e quatro centavos).

Afirmou que em dezembro de 2019, ao sofrer acidente automobilístico, o que lhe ocasionara incapacidade física temporária, acabou por acionar o seguro em questão, encaminhando pedido administrativo à ré, por e-mail, atendendo as demais e consequentes solicitações documentais requeridas, entretanto, passados 06 (seis) meses da data em que acionara o seguro, a ré não efetuara a quitação das parcelas a que teria direito, o culminara com a renegociação do financiamento.

A defesa da ré se pautou, primordialmente, na alegação de que não se recusara a efetuar o pagamento, mas, sim, no fato de a autora ter deixado de apresentar documentação necessária para subsidiar seu direito.

Por sua vez, o magistrado diretor, analisando a apólice de seguro julgou suficientes os documentos indexados no pedido administrativo e trazidos ao feito, motivo pelo qual julgou a ação julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, para o fim de condenar a parte ré a efetuar o pagamento, de uma só vez, de até 04 (quatro) parcelas mensais do contrato de financiamento segurado.

A tese recursal funda-se no pedido de conversão do pagamento da indenização securitária em perdas e danos e condenação da parte apelada em danos morais.

Pois bem.

Objetiva a parte recorrente a conversão da condenação (indenização securitária) em perdas e danos, argumentando que o contrato de financiamento segurado foi refinanciado, motivo pelo qual deixou de existir.

Contudo, como bem explanado, o contrato existe, porém, sob outra numeração, diante do seu refinanciamento, possuindo o mesmo objeto, o qual encontra-se ativo e abatido, conforme determinação judicial. Ademais, verifica-se que houve o cumprimento do comando judicial, junto ao único beneficiário do contrato, inclusive com recibo e comprovantes de pagamento juntado aos autos (ID. 131418071).

De fato, a conversão da obrigação em perdas e danos ocupa o último lugar no rol de alternativas postas à disposição daquele a quem interessa seu cumprimento, figurando, apenas excepcionalmente, como medida substitutiva do objeto da obrigação original. Nesse sentido, a dicção dos artigos do CPC, os quais devem ser interpretados de forma conjunta:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

(...)

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

(...)

Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.

Arrematando a questão, preleciona o Código Civil:

“Art. 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta, ou só por ele exeqüível.”

Assim, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é restrita às hipóteses de obrigação intuito personae ou em casos em que sua execução tenha se tornado impossível.

Nesse contexto, de fato, a conversão da execução em perdas e danos não se mostra adequada, uma vez que inclusive já foi devidamente realizada.

A jurisprudência nacional corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. 1) De acordo com a interpretação conjunta dos artigos 499 e 816 do CPC e 247 do CC, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é restrita às hipóteses de obrigação intuito personae ou em casos em que sua execução tenha se tornado impossível. 2) Situação em que a obrigação pode ser executada por terceiro, às custas do devedor, nos termos do art. 816 do CPC. 3) Conversão que, nos casos de dano ambiental, desatende ao objetivo maior que é o de recomposição do dano causado ao meio ambiente, sendo certo que tal propósito deve ser preservado e protegido pelo Poder Judiciário. 4) Recurso ao qual se dá provimento.” (TJ-RJ - APL: 00117906820108190052, Relator: Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, Data de Julgamento: 17/09/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL)

De outro lado, insurgem-se as apelantes com a verba indenizatória moral arbitrada, neste espeque, cabe a reforma da sentença.

Depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que o inadimplemento não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA. NÃO-CONFIGURADA. – Não merece provimento recurso carente de argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada. – A recusa de cobertura securitária fundada em cláusula contratual não gera dever de indenizar por danos morais. – Nega-se provimento a agravo que visa a subida de Recurso Especial interposto pela alínea “c”, sem demonstração de divergência, nos moldes exigidos pelo Art. 541, parágrafo único, do CPC.” (AgRg no REsp 842767/RJ, Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, D.J. 29/06/2007)

Friso que a autora não comprovou que o inadimplemento contratual tenha lhe causado qualquer prejuízo ilícito, situação que ensejaria o dever de indenizar.

O comportamento da seguradora ao recusar a cobertura solicitada, por si só, não é capaz de gerar dano moral. Para isso ocorrer, deve-se demonstrar que a negativa de cobertura tenha extrapolado o mero inadimplemento contratual e efetivamente reverberado no patrimônio imaterial do apelante, o que absolutamente não aconteceu no caso dos autos.

Não há qualquer elemento nos autos apto a demonstrar que a recusa de cobertura da seguradora tenha afetado o equilíbrio ou a integridade emocional do autor, muito menos sua reputação social.

Nesse sentido, descabida a indenização moral pela negativa da apelada em pagar a indenização securitária.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Como a parte recorrente foi vencedora em primeira instancia, o ora desprovimento de seu recurso não enseja a majoração dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022